Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-05.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013693-05.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DRIELE FERREIRA LABORAO - CPF: 039.116.541-03 (APELANTE), AMANDA CAXICO DE AMORIM - CPF: 021.626.925-38 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0006-97 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), DRIELE FERREIRA LABORAO - CPF: 039.116.541-03 (APELADO), AMANDA CAXICO DE AMORIM - CPF: 021.626.925-38 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0006-97 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM RMC EM VEZ DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida por beneficiária do INSS, que alegou ter contratado empréstimo consignado, mas, sem saber, aderido a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com descontos contínuos em seu benefício previdenciário.

A sentença de origem determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado, com revisão do débito e eventual restituição simples dos valores pagos indevidamente, bem como fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado em RMC, autorizando a conversão para empréstimo consignado; e (ii) saber se é devida indenização por dano moral em razão dos descontos continuados após a suposta quitação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). A ausência de informações claras e adequadas sobre o produto contratado caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento.

A contratação foi apresentada como empréstimo consignado, mas operada como cartão de crédito consignado com RMC. Inexistência de faturas mensais e ausência de informação sobre taxa de juros, número de parcelas e quitação. Constatação de saque único em TED e descontos contínuos sem previsão de término confirmam a confusão contratual e a onerosidade excessiva.

A conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado encontra amparo no art. 170 do CC e na jurisprudência consolidada.

Não há comprovação de abalo relevante à dignidade ou reputação da autora. Recebimento do valor contratado, inexistência de inscrição em cadastro restritivo e ausência de prova de efetivo sofrimento psíquico. Mero aborrecimento que não gera indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando há vício de consentimento por ausência de informação adequada, deve ser convertida para empréstimo consignado, com revisão do débito e restituição simples de valores pagos indevidamente. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e relevante afasta a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Driele Ferreira Laborão, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão da operação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a revisão do débito e eventual restituição simples dos valores pagos indevidamente. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o banco apelante reitera a validade do contrato de cartão de crédito com RMC, afirma que
não há prova de ilicitude, dano ou nexo causal

e sustenta que a conversão do contrato é
tecnicamente inviável
, dado que margens de desconto distintas são utilizadas para cada modalidade de crédito. Defende a ausência de dano moral indenizável, por entender que não se comprovou qualquer abalo à esfera íntima da autora. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, sucessivamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 294400364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Driele Ferreira Laborão ajuizou ação de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BNP Paribas Brasil S.A., aduzindo que
em 30 de novembro de 2017, contratou com a instituição bancária um empréstimo consignado no valor de R$ 1.311,80, parcelado em 49 vezes de R$ 59,11.

Segundo sustenta, o contrato estaria integralmente quitado em janeiro de 2022. No entanto, a despeito da quitação, percebeu a continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário. Ao buscar informações junto ao INSS, foi surpreendida com a informação de que os valores decorriam de um
cartão de crédito consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC)
modalidade esta que afirma jamais ter contratado.

Reclama, ainda, a ausência de qualquer explicação ou fatura que permitisse a ela compreender ou liquidar o referido débito, alegando que a situação compromete severamente sua subsistência. Acrescenta que o contrato apresenta taxa de juros supostamente abusiva e não estipula prazo final de cessação dos descontos. Por isso, pleiteou a nulidade contratual, a abstenção de novos descontos, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização moral no valor de R$ 15.000,00.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão da operação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a revisão do débito e eventual restituição simples dos valores pagos indevidamente. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o banco apelante reitera a
validade do contrato de cartão de crédito com RMC
, afirma que
não há prova de ilicitude, dano ou nexo causal

e sustenta que a conversão do contrato é
tecnicamente inviável
, dado que margens de desconto distintas são utilizadas para cada modalidade de crédito. Defende a ausência de dano moral indenizável, por entender que não se comprovou qualquer abalo à esfera íntima da autora. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, sucessivamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

P
ois bem. De proêmio, é
de bom alvitre destacar que a apelada, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
(id. 294399887), conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira, a apelada não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saques” são, na realidade, transferências bancárias realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Contabilizando a transferência eletrônica realizada na conta bancária da autora, verifico a existência de 01 comprovante de transações, correspondendo a R$ 1.133,73 (mil cento e trinta e três reais e setenta e três centavos).
Contudo, observa-se que inexiste
previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Deste modo, andou bem a d. magistrada ao consignar:

“
In casu
, extrai-se que a parte autora não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte autora sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Nesse contexto, não há como concluir-se que a parte autora sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Embora a demandada alegue regularidade na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), não apresentou qualquer documento que demonstre o cumprimento do dever de informação. Ademais, não houve juntada das faturas mensais do referido cartão, o que seria essencial para comprovar se houve efetivo uso da linha de crédito pela autora. Essa omissão enfraquece a tese defensiva de que a autora tinha ciência plena do contrato firmado e impede a aferição da efetiva ocorrência de operação financeira por meio do cartão, revelando a ausência de transparência e configurando vício de consentimento na contratação.”
(id. 294400350).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado e a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

No que tange à indenização por dano moral

fixado pela magistrada sentenciante, tenho que assiste razão ao banco, entendo que apesar da falha da instituição, não houve prejuízo significativo além do transtorno financeiro. Isso porque, a apelada recebeu o valor contratado através de TED, não teve seu nome negativado e não sofreu impacto grave em sua dignidade. Assim, trata-se de um mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

Portanto, por estes termos e amparado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação a título de dano moral imposta, mantendo-se incólume o restante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho d e2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025